Tribunal: TJMT
Processo: 1018083-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018083-55.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 032.480.021-58 (RECORRENTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), INGRID TAYNA MATTOS SOUZA - CPF: 043.630.911-42 (RECORRIDO), BETHANIA MENESES DIAS - CPF: 051.990.396-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1018083-55.2023.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
DANILO MARTINS DE OLIVEIRA

Recorrido:
INGRID TAYNA MATTOS SOUZA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. ASSÉDIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO NAS PUBLICAÇÕES. INTERESSE PÚBLICO DA INFORMAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO COM O MESMO EMBASAMENTO FÁTICO. CONDUTA ILÍCITA E DANO MORAL CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por DANILO MARTINS DE OLIVEIRA em face de INGRID TAYNA MATTOS SOUZA decorrente de acusação de assédio sexual em postagem no
facebook
, cuja causa de pedir é a retirada da postagem da rede social e indenização por danos morais. É a suma do essencial. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda aos requisitos para julgamento antecipado da lide. A análise dos documentos acostados à exordial permite constatar que o requerente é motorista de aplicativo e efetuou o transporte da requerida. Após a corrida, segundo alega, teria sido acusado falsamente de ter cometido assédio sexual contra a requerida, na presença de seus filhos, em postagem na rede social “
facebook
”. Relata que a postagem teve grande repercussão, de modo que foi banido do aplicativo, foi “deixado” por sua companheira e ameaçado de morte, precisando fugir da cidade. A requerida ressaltou já havia feito outra corrida, no mesmo trajeto, com o requerente, sendo que ele teria sido simpático e não apresentou nenhuma conduta reprovável. Conta que no dia 01/07/2023, requisitou uma corrida através do aplicativo “Linko” e, por coincidência, o requerente pegou e aceitou a corrida, apresentando proposta de fazer a corrida “por fora”. A requerida afirma que aceitou fazer a corrida “por fora”, e que durante o trajeto um de seus filhos começou a chorar, momento em que o requerente passou a insistir para a requerida amamentar a criança. Na sequência, a requerida ressaltou que não era fome e que sua filha estava irritada por “ter feito coco na frauda”. Asseverou que ao chegar no local de desembarque, houve dificuldade para efetuar o pagamento e o autor aduziu que o pagamento poderia ser através de um beijo, momento em puxou sua cabeça pelos cabelos e tentou
beija-la
a força, oportunidade em que pediu ajuda para uma amiga. Ressalta, por fim, que registrou boletim de ocorrência e “vendo que não seria suficiente o registro”, decidiu fazer postagem no Facebook com intuito de alertar outras mulheres, sendo que o autor, após a repercussão da postagem, encaminhou áudio para a reclamante pedindo perdão, cuja mídia foi acostada ao feito. Na impugnação o requerente aduziu que a requerida não apresentou fato impeditivo, extintivo ou modificativo, e disse que o áudio acostado na contestação foi “enviado pelo autor que em meio as humilhações públicas e ameaças as quais vinha sofrendo em decorrência da exposição da sua versão dos fatos causada pela requerida em ato de desespero, enviou com intuito de desfazer o mal-entendido”. In
casu
, a parte requerente afirma que foi vítima de postagem falsa e difamatória, dado que não teria assediado sexualmente a requerida. Acontece que a requerida, além de apresentar relatos com riqueza de detalhes dos fatos ocorridos, apresentou áudio encaminhado pelo requerente em que há pedido de perdão “por todo
mal entendido
” e que se “deixou levar por besteira de cabeça”. As provas dos autos, em especial a análise do áudio e da impugnação à contestação, demonstram que os eventos narrados pela requerida na postagem ocorreram e que o requerente só mostrou arrependimento após a repercussão dos fatos nas redes sociais. Nesse sentido, havendo verossimilhança entre a postagem, os fatos narrados pela requerida, bem assim a existência de áudio em que o requerido pede desculpas “por todo
mal entendido
”, resta evidenciada a conduta reprovável do requerente. Importante destacar que o arcabouço probatório não demonstrou que a versão dos fatos apresentada pelo requerente é real, ao contrário, as provas demonstram que os relatos apresentados pela parte requerida são verossímeis e que a postagem é relato de crime cuja apuração deve ser confiada às autoridades competentes. No mais, entendo que não houve violação de direito à honra, à imagem ou intimidade do requerente, dado que a requerida não incitou ódio ou violência contra o requerente, tampouco proferiu ofensas. A requerida descreve os fatos conforme ocorreram, na sua ótica e tais fatos foram corroborados pelas provas apresentadas pela requerida, de forma que ela cumpriu seu ônus probatório. Ademais, nada obstante a ausência de prova a corroborar com a versão dos fatos apresentadas pelo autor, ressalto que os eventos narrados são fatos típicos que, apesar da repercussão na seara civil, merecem atenção das autoridades policiais e do Ministério Público, de forma que, quanto a essa dimensão, as partes podem buscam esteio na esfera penal. Assim sendo, entendo que a postagem efetuada na rede social evidenciou os eventos porque passou a requerida, de forma que não há que se falar em ato ilícito ou responsabilidade civil, pois as informações possuem alto grau de fidedignidade com a realidade, além de que a requerida não responde pela reação de terceiros que, indignados com a situação, eventualmente cometeram algum tipo de ilícito ou antijurídico. Quanto ao pedido contraposto, verifico que a parte requerida trouxe provas sólidas de que os eventos narrados na contestação e na postagem ocorreram, ou seja, que tenha sido vítima de assédio por parte do requerente. A propósito, o requerente, em áudio encaminhado após os fatos, se diz arrependido pelo
mal entendido
e que se “deixou levar por besteira de cabeça”. Nota-se que, no áudio, o requerente não nega a ocorrência dos fatos, mas que os fatos teriam ocorrido em decorrência de “besteira de cabeça”. Assim, entendo que, nos termos do art. 186, do Código Civil, o requerente cometeu ato ilícito ao, durante corrida, assediar a requerida, de forma que, diante da gravidade do caso e da extensão do dano, a indenização deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, proponho: I. Que sejam julgados IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente, e revogada a tutela de urgência de id. 123469484; e II. Que seja julgado PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte requerida para CONDENAR o requerente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante a primeira instância do Juizado Especial, conforme dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95. Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita, tendo em vista ser incompatível com a primeira instância dos Juizados Especiais. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas no sistema. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, DR. MURILO MOURA MESQUITA, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei no 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. João Celestino Batista
Neto Juiz
Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data registrada pelo sistema. Murilo Moura
Mesquita Juiz
de Direito"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a parte reclamada se excedeu no seu direito de livre manifestação, visto que o expôs ao "linchamento" social e virtual, cometendo conduta ilícita; b) não houve nem lavratura de Boletim de Ocorrência quanto ao suposto assédio moral; c) o áudio apresentado nos autos não pode ser interpretado como confissão, visto que estava desesperado e temia por sua vida; e d) é descabido o pedido contraposto, pois a conduta ilícita foi pratica pela parte requerida. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial e indeferir o pedido contraposto.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Publicidade de fatos ofensivos.
A liberdade de imprensa e de opinião e o acesso à informação são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal, todavia, as matérias veiculadas pelas empresas jornalísticas, bem como as informações fornecidas pelos entrevistados e as postagens em redes sociais devem: a) respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas; e b) veicular notícias de fatos verdadeiros, de interesse público e sem cometer excessos (STJ REsp 1582069/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
29/03/2017; STJ REsp n. 1.890.733/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 1/8/2022; TJ-MT N.U 1000629-34.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024). No caso concreto, a informação veiculada, consistente na tentativa da parte reclamante em dar um beijo na parte reclamada, na presença dos filhos, como forma de pagamento de um deslocamento por meio de aplicativo de mobilidade urbana, é verdadeira (ID 206486226/PJe2) e possui interesse público, o que justifica a sua publicação. Em decorrência disso, não há violação do direito à intimidade, à honra e à imagem ao ponto de autorizar uma indenização por danos morais. Precedentes desta Turma Recursal (N.U 1004490-18.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023; N.U 1029938-71.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023; e N.U 1048589-25.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).

5.
Pedido contraposto.
Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo o direito legítimo e embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, o pedido contraposto é procedente. No caso, a reclamada comprovou que foi vítima de assédio, o que extrapola os limites do aborrecimento cotidiano e justifica a indenização por dano moral, como bem frisou o juízo singular nos seguintes trechos da sentença:
As provas dos autos, em especial a análise do áudio e da impugnação à contestação, demonstram que os eventos narrados pela requerida na postagem ocorreram e que o requerente só mostrou arrependimento após a repercussão dos fatos nas redes sociais. (...) entendo que, nos termos do art. 186, do Código Civil, o requerente cometeu ato ilícito ao, durante corrida, assediar a requerida, de forma que, diante da gravidade do caso e da extensão do dano, a indenização deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em para 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024